Tribunal: TJDFT
Processo: 0738323-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DOS PROVENTOS DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, §2o DO CPC. EXCEÇÕES. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. VALOR SUPERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. LEI N. 4.717/1965 (LEI DE AÇÃO POPULAR). MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR. CRITÉRIOS OBJETIVOS. ESCALONAMENTO. PERCENTUAL SOBRE OS RENDIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 833, inc. IV do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. Não obstante a isso, a Lei n. 4.717/1965 (Lei de Ação Popular), admite a mitigação da impenhorabilidade de vencimentos do agente público causador de danos ao erário, como a situação dos autos que se trata de cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa.
2. Segundo julgados e decisões mais recentes da 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, a penhorabilidade de proventos, salários e remunerações constitui exceção à regra, ante a superveniência de alguma das seguintes situações: (i) pagamento de prestação alimentícia ou (ii) quando o valor percebido pelo Executado exceder a 50 (cinquenta) salários mínimos. Satisfeito qualquer um dos requisitos anteriores, ainda subsiste uma condição trazida pelo julgador superior, que é (iii) a preservação da dignidade do devedor e de sua família.
3. A regra hermenêutica que orienta a preservação de verbas para a manutenção da dignidade somente incide quando e se tais requisitos - seja de forma alternada ou até mesmo concomitante - estiverem presentes na avaliação fático-probatória do caso concreto.
4. O caso concreto (i) não constitui hipótese de natureza alimentar, de acordo com a aferição do acervo fático-probatório; (ii) não envolve ganhos acima de 50 (cinquenta) salários mínimos. A condição para a penhorabilidade está adstrita, quanto a tal requisito, ao montante auferido pelo devedor, e não ao quantitativo da dívida.
5. Na hipótese de o entendimento desse colegiado ser pela penhora de salário, tem-se como necessário qualificar critérios objetivos específicos em relação ao que vem a ser o aludido percentual hábil a garantir a dignidade do devedor, buscando equilibrar a satisfação do crédito e a capacidade de subsistência do devedor. 5.1. Partindo dessa lógica, é possível aplicar, por analogia, o escalonamento previsto no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V, e § 4o, do CPC, materializando-se a constrição nos seguintes termos: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%. 5.2. No caso concreto, considerando que o contracheque juntado pelo Agravante indica a remuneração mensal líquida em torno de R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais), obtida pela remuneração bruta subtraída dos descontos obrigatórios, situa-se a parte na faixa acima de cinco salários mínimos, de modo que o percentual deverá ser de 5% (cinco por cento). ̈
6. Recurso provido.

OU

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão agravada reformada em parte, para determinar a redução da penhora para 5% (cinco por cento) dos vencimentos líquidos do Agravante.